Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A denunciação da lide pressupõe que o denunciado seja qualificado nos autos, a fim de viabilizar-se a citação.
2. A posse de imóvel pode ser objeto de contrato de cessão de direitos e obrigações. Na espécie, a evicção configurou-se com a perda da posse por determinação judicial, não sendo possível afastar seus efeitos diante da presunção de boa-fé do cessionário. Ao evicto é assegurada a restituição integral do preço ou valor pago.
3. A anulação do negócio jurídico decorrente de ilicitude restitui as partes ao status quo ante e, na impossibilidade de restituição, dá ensejo à indenização equivalente. Arts. 166, inciso II, e 182 do Código Civil.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.